Tribunal: TJDFT
Processo: 0741210-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Indeferimento. Hipossuficiência econômica. Ausência de comprovação. Acervo probatório demonstra capacidade financeira. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se estão caracterizados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da parte agravante.
III. Razões de decidir
3. Em que pese a Constituição Federal/1988, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, impor ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita, o mesmo dispositivo preconiza que tal benefício será concedido aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. A Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB.
5. Os documentos juntados pela parte agravante demonstram que esta possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometimento de sua subsistência digna. Isso porque aufere renda bruta mensal superior a 5 (cinco) salários-mínimos e não há comprovação de superendividamento capaz de comprometer seu mínimo existencial.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF, art. 4o, caput, e § 1o e art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1944483, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 28.11.2024.